Tribunal: STF
Processo: RE 1547041
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do inciso II do § 3º do art. 3º da Lei 12.618/2012, pois desconsidera o tempo de contribuição para o RGPS no dividendo (Tc) do Fator de Conversão, em violação ao disposto no art. 201, § 9º da Constituição Federal. Acrescenta que não pode fazer a migração administrativamente e correr o risco de que prevaleça uma interpretação literal e legalista, embora inconstitucional, do Fator de Conversão aplicável à sua Média Remuneratória no cálculo do Benefício Especial que lhe seria devido. Aduz que só tem interesse em migrar e de ao RPC se, e somente se, efetivamente houver a contagem recíproca do Tempo de Contribuição entre o RGPS e o RPPS inclusive no dividendo (Tc) do Fator de Conversão - FC da Média Remuneratória - MR para obtenção do Benefício Especial - BE. Alega que o precedente do STF citado na sentença (ADI 4.885 MC) não guarda similitude fática e jurídica com o caso dos autos, pois a pretensão nestes autos não é a de criar regra nova, mas apenas a aplicação de uma regra constitucional existente - art. 201, § 9º, da Constituição - e portanto hierarquicamente superior, com o afastamento dos trechos das regras infraconstitucionais (art. 3º, §§ 1º e 3º, II, da Lei 12.618/2012).



    No entanto, constato que a sentença do evento 30, SENT1 - com a complementação do julgamento dos embargos de declaração interpostos (evento 41, SENT1) - solucionou adequadamente a lide e que as razões do recurso interposto não demandam enfrentamento específico que vá além dos fundamentos consignados na bem lançada decisão do juízo a quo. Assim, colho o ensejo para me reportar aos termos da sentença, adotando-os como razões para decidir:



    evento 30, SENT1



    (...)



    2.4. Mérito.



    Depreende-se dos pedidos vertidos na inicial que o cerne da pretensão do autor consiste em ver declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade parcial da regra do inciso II do § 3º do art. 3º da Lei 12.618/2012, na parte em que não considera o tempo de contribuição do Regime Geral de Previdência Social - RGPS no dividendo Tempo de Contribuição (Tc) utilizado para a obtenção do fator de conversão (FC) da média remuneratória, ambos necessários para o cálculo do Benefício Especial, por ofensa ao § 9º do art. 201 da Constituição Federal.



    Em decorrência disso, almeja a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social - RGPS e o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, na apuração do Tempo de Contribuição - Tc utilizado como dividendo do Fator de Conversão - FC de sua Média Remuneratória = MR, de modo a que o Fator de Conversão utilizado seja igual a 1,44395604 ou, na pior das hipóteses, igual a 1, quando da apuração de seu Benefício Especial - BE.



    Registra, na inicial, que somente tem interesse de concretizar e manifestar a sua vontade de migrar e de aderir ao RPC se, e somente se, efetivamente houver a contagem recíproca do Tempo de Contribuição entre o RGPS e o RPPS inclusive no dividendo (Tc) do Fator de Conversão - FC da Média Remuneratória - MR para obtenção do Benefício Especial - BE.



    Em suma, não quer apenas o autor que seja declarada a inconstitucionalidade parcial da norma inserta no art. 3º, §3º, inciso II, da Lei n. 12.618/2012, mas que seja criada regra específica para o seu caso, em que o tempo de contribuição para o RGPS seja contabilizado de um modo geral, em todos os elementos do cálculo.



    Isso exigiria não apenas declarar a inconstitucionalidade de norma legal, mas inserir na lei comandos que nela não constam, fazendo com que o Poder Judiciário legisle em favor do postulante.



    Por exemplo, para que seja atendida a pretensão delineada na inicial, deverão ser incluídos no cálculo do benefício especial os salários-de-contribuição associados ao RGPS, limitados ao teto vigente em cada competência e atualizados pelos índices previstos na legislação previdenciária, alterando-se a redação do art. 3º, §2º da Lei n. 12.618/2012.



    Não apenas isso, deverá ser alterado o inciso primeiro do referido dispositivo, a fim de que possam ser contabilizadas não apenas as contribuições vertidas a partir de julho de 1994, mas todas as contribuições realizadas pelo autor durante sua vida laborativa, e, por igualdade de medida, alterar-se a redação do inciso II, para o mesmo fim.



    Analisando situação na qual postulado, em medida cautelar, o afastamento de qualquer restrição temporal para requerimento de ingresso no mesmo regime de previdência complementar, o Supremo Tribunal Federal entendeu, em sessão plenária, que o deferimento da medida equivaleria a uma atuação do Judiciário como legislador positivo, manifestamente contrária à Constituição da República. Confira-se:



    (...)



    Igualmente no caso sob análise, não se estaria apenas afastando a norma dita inconstitucional, mas se incluindo na lei comandos que não foram previstos pelo legislador, o que importaria em uma atuação do Juízo contrária à Constituição Federal.



    Portanto, a improcedência da demanda é a medida que se impõe.



    (...)



    Desse modo, a sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, na qual todas as alegações já foram analisadas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente